Tribunal: TJBA
Processo: 8000986-94.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000986-94.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE VITOR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELLE DIAS DE ARAUJO

APELADO: CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO PARA FIXAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 CORRIGIDOS PELO INPC DESDE O ARBITRAMENTO, CONFORME SÚMULA 362 DO STJ E JUROS DE MORA DE 1% A CONTAR DA CITAÇÃO, INVERTENDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Vitor dos Santos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS/BA que nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS de n°. 8000986-94.2022.8.05.0076
julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés ao pagamento da indenização securitária, porém, indeferiu o pedido de reparação por danos morais.

Examinando os autos, verifica-se que o autor pleiteou a indenização securitária após o falecimento de sua esposa, Ivonete Araújo das Neves, ocorrido em 16/07/2018. Não obstante, a parte ré recusou-se a efetuar o pagamento do seguro, sem apresentar justificativa razoável ou comprovar a ausência da documentação necessária, o que prolongou indevidamente o sofrimento do autor, que já se encontrava em situação emocional delicada.

A recusa injustificada ou indevida no pagamento da indenização securitária pelo falecimento de um ente familiar ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão moral ao consumidor. Tal situação gera sofrimento adicional ao beneficiário, já fragilizado pela perda, sendo o direito à indenização por danos morais presumido nesses casos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma moderada e proporcional ao caso concreto, levando em consideração o sofrimento experimentado pelo autor e as circunstâncias que envolveram o descumprimento do contrato. No caso em questão, o quantum indenizatório deve ser fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende ao critério de razoabilidade adotado pelo STJ, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a insuficiência na reparação.

A indenização por danos morais deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Diante do provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, condenando-se a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000986-94.2022.8.05.0076, Apelante JOSE VITOR DOS SANTOS e apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS, CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.